Tribunal: TJSP
Processo: 2198623-73.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2198623-73.2023.8.26.0000; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de liminar de despejo por 60 (sessenta) dias, diante da notícia de processamento da recuperação judicial das locatárias.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida; e (ii) o órgão

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu o cumprimento de liminar de despejo por 60 (sessenta) dias, diante da notícia de processamento da recuperação judicial das locatárias.
De acordo com firme orientação jurisprudencial: (i) os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida; e (ii) o órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses aventadas pelas partes ou sobre todos os dispositivos legais por elas invocados, bastando que o decisum esteja devidamente fundamentado (como está no caso em exame).
EMBARGOS REJEITADOS.